Tribunal: TJES
Processo: 0001322-77.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-77.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BRHENDO DESSI MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, fixando pena total de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa, mantida a prisão cautelar e negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que o réu foi surpreendido em posse de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, instrumentos típicos da mercancia ilícita, balança de precisão, dinheiro em espécie e arma de fogo com munições, no mesmo contexto fático, atuando em conjunto com adolescente e vinculado a facção criminosa.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando a apreensão de drogas e apetrechos do tráfico, a presença de armamento voltado à proteção da atividade ilícita e a atuação conjunta com menor de idade, circunstâncias que justificaram a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia, ainda, o afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, ou a aplicação no mínimo legal, além da detração do período de prisão cautelar, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça em parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) saber se devem ser afastadas ou reduzidas as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da mesma lei; (iv) saber se são cabíveis detração penal, regime inicial mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como por instrumentos típicos da atividade de mercancia ilícita, como balança de precisão, material de acondicionamento e quantia em dinheiro, corroborados pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem.

A condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige prova da estabilidade e permanência da associação voltada à prática do tráfico de drogas, não bastando mera coautoria ocasional. No caso, os elementos colhidos indicam vínculo duradouro entre o réu e o adolescente apreendido, inclusive com referência à atuação conjunta por período prolongado e à integração à facção criminosa, circunstâncias que evidenciam o animus associativo e justificam a manutenção da condenação.

O reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso concreto, a prova indica dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização voltada ao tráfico, circunstâncias incompatíveis com a incidência da minorante.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o delito envolve ou se vale de adolescente. A prova dos autos demonstra atuação conjunta entre o réu e menor de idade na prática do tráfico, circunstância suficiente para a manutenção da majorante.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 também se mostra corretamente aplicada, pois restou evidenciado o nexo entre a arma de fogo apreendida e a prática do tráfico, sendo o armamento destinado à proteção da atividade ilícita, conforme indicado pela prova oral produzida em juízo.

A fração de aumento de 1/4 aplicada na sentença revela-se proporcional à gravidade concreta do caso, marcada pela presença de armamento, diversidade de drogas e atuação conjunta com adolescente, inexistindo motivo para redução.

Mantido o quantum de pena superior a 8 anos, o regime inicial fechado decorre de imposição legal, não sendo cabível a fixação de regime mais brando. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mostra inviável diante do montante da pena aplicada e da natureza dos delitos, nos termos dos arts. 44 e 45 do Código Penal.

O pedido de detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo eventual abatimento ser apreciado pelo juízo da execução penal.

A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser mantida, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência do vínculo criminoso, circunstância configurada quando demonstrada atuação conjunta e duradoura entre os agentes no contexto do tráfico de drogas.”

Tese de julgamento: “É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório evidencia dedicação à atividade criminosa e integração a organização voltada ao narcotráfico.”

Tese de julgamento: “As causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 incidem quando comprovado o uso de arma de fogo para proteção da atividade de tráfico e a atuação conjunta com adolescente.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 33, §4º; 35; 40, IV e VI.

Código Penal, arts. 44 e 45.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-77.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BRHENDO DESSI MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-77.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BRHENDO DESSI MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, fixando pena total de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa, mantida a prisão cautelar e negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que o réu foi surpreendido em posse de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, instrumentos típicos da mercancia ilícita, balança de precisão, dinheiro em espécie e arma de fogo com munições, no mesmo contexto fático, atuando em conjunto com adolescente e vinculado a facção criminosa.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando a apreensão de drogas e apetrechos do tráfico, a presença de armamento voltado à proteção da atividade ilícita e a atuação conjunta com menor de idade, circunstâncias que justificaram a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de estabilidade e permanência do vínculo, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia, ainda, o afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, ou a aplicação no mínimo legal, além da detração do período de prisão cautelar, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça em parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) saber se devem ser afastadas ou reduzidas as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da mesma lei; (iv) saber se são cabíveis detração penal, regime inicial mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como por instrumentos típicos da atividade de mercancia ilícita, como balança de precisão, material de acondicionamento e quantia em dinheiro, corroborados pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem.

A condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige prova da estabilidade e permanência da associação voltada à prática do tráfico de drogas, não bastando mera coautoria ocasional. No caso, os elementos colhidos indicam vínculo duradouro entre o réu e o adolescente apreendido, inclusive com referência à atuação conjunta por período prolongado e à integração à facção criminosa, circunstâncias que evidenciam o animus associativo e justificam a manutenção da condenação.

O reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso concreto, a prova indica dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização voltada ao tráfico, circunstâncias incompatíveis com a incidência da minorante.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o delito envolve ou se vale de adolescente. A prova dos autos demonstra atuação conjunta entre o réu e menor de idade na prática do tráfico, circunstância suficiente para a manutenção da majorante.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 também se mostra corretamente aplicada, pois restou evidenciado o nexo entre a arma de fogo apreendida e a prática do tráfico, sendo o armamento destinado à proteção da atividade ilícita, conforme indicado pela prova oral produzida em juízo.

A fração de aumento de 1/4 aplicada na sentença revela-se proporcional à gravidade concreta do caso, marcada pela presença de armamento, diversidade de drogas e atuação conjunta com adolescente, inexistindo motivo para redução.

Mantido o quantum de pena superior a 8 anos, o regime inicial fechado decorre de imposição legal, não sendo cabível a fixação de regime mais brando. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mostra inviável diante do montante da pena aplicada e da natureza dos delitos, nos termos dos arts. 44 e 45 do Código Penal.

O pedido de detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo eventual abatimento ser apreciado pelo juízo da execução penal.

A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser mantida, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 33, §4º; 35; 40, IV e VI.

Código Penal, arts. 44 e 45.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gerson Brhendo Dessi Mariano contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou apelante como incurso nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material, fixando pena total de 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa, bem como mantendo custódia, com indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, insuficiência de elementos para condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006, ao argumento de inexistir prova de estabilidade e permanência do vínculo e de
animus
associativo, requerendo absolvição quanto a esse delito.

Subsidiariamente, sustenta a ausência de prova de integração em organização criminosa e invoca condições pessoais favoráveis, pleiteando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, com aplicação do redutor no patamar máximo.

Ainda, a defesa impugna a incidência das causas de aumento do art. 40, IV e VI, sustentando não ter concorrido para as hipóteses legais, requerendo o afastamento das majorantes; de forma subsidiária, postula que, mantidas, seja aplicado aumento no mínimo legal.

Requer, também, a detração do período de prisão cautelar cumprido, com cômputo do tempo de segregação provisória indicado nas razões.

Postula direito de recorrer em liberdade, com afastamento da custódia no curso do recurso.

Requer, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001322-77.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BRHENDO DESSI MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade, passando ao exame do mérito.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Gerson Brhendo Dessi Mariano contra sentença que condenou apelante pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material, totalizando 11 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

Na origem, constou imputação de que, em 01/06/2025, no bairro Barramares, Vila Velha/ES, apelante, em conjunto com adolescente, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da mercancia, com apreensão de porções de “crack” em quantidade expressiva, além de “maconha”, “pack” e “skank”, balança de precisão, materiais de acondicionamento, aparelhos celulares e quantia em dinheiro, havendo, ainda, apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático, circunstâncias que embasaram condenação pelos delitos de tráfico e associação, com incidência das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 35, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) com redutor no máximo, o afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI ou redução da fração, a realização da detração, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

A controvérsia recursal, a rigor, não nega materialidade.

O debate concentra-se em autoria, no enquadramento referente ao art. 35, da Lei 11.343/06, a incidência das majorantes e o cabimento do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

No tocante ao cenário fático, a prova oral judicializada sustenta a narrativa coerente acerca da abordagem e do encontro de drogas, apetrechos e arma.

Consta do
decisum
que o Policial Militar Breno, em Juízo, relatou que, ao avistar apelante na laje, este “ao verificar a presença policial, correu, com a mão perto da cintura, sendo concomitantemente ouvido gritos de ‘corre, corre, é a Tática’”.

A mesma passagem registra, ainda, que o acusado e o adolescente “confessaram aos Policiais que pertenciam ao Terceiro Comando Puro, e que as armas e drogas apreendidas, embora sob a posse destes, pertenciam à facção, e que estavam armados por causa da ‘guerra’, sendo a arma de fogo apreendida destinada à proteção do tráfico”.

A sentença também consignou consonância entre os depoimentos, anotando que o Policial Militar Mateus declarou que, após ingresso no local, “foi ele quem apreendeu, perto de uns ‘entulhos’ no local da abordagem, balança de precisão, material de embalo e as drogas, embaladas de forma destinada à venda”, e que o Policial Militar Gonçalves confirmou a apreensão de droga e arma na casa, a presença de adolescente, bem como “a apreensão de balança de precisão, material de embalo, dinheiro, tudo em estrita caracterização de tráfico de drogas”, com registro de que a arma “estava carregada” e que “Gerson confirmou que a bélica pertencia à Facção TCP, a quem o réu e o menor confirmaram fazer parte”.

A testemunha de defesa Luciano, por outro lado, descreveu percepção distinta do ingresso policial, afirmando “não ouviu gritos” e que a ação ocorreu “tranquilamente”, além de declarar que salvou apenas parte das imagens de videomonitoramento e que “quanto as imagens entregues, a testemunha informou não possuir cópia”.

Tal narrativa, porém, não infirmou a linha central do conjunto probatório, sobretudo porque a própria testemunha delimitou o campo de visão, afirmando não ter como ver por cima da laje a partir da posição em que estava, e porque inexiste, no acervo recursal, suporte objetivo de imagem apto a desconstituir a prova oral colhida sob contraditório.

O interrogatório trouxe negativa de propriedade, atribuindo drogas, arma e dinheiro ao adolescente, com alegação de que tudo estava na geladeira.

Ainda assim, a sentença registrou apreensão de parte do material junto a “entulhos” e dispersão de itens típicos do comércio ilícito, o que afasta versão de depósito exclusivo em bolsa dentro de eletrodoméstico.

Nesse quadro, a condenação pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 encontra lastro robusto na conjunção de apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, instrumentos de pesagem e acondicionamento, dinheiro, além de arma de fogo no mesmo contexto, com prova oral convergente.

A narrativa dos policiais, judicializada, não apresenta sinais de inverossimilhança interna capazes de derruir credibilidade, ainda mais quando acompanhada de registros de apreensão e laudos, apontados nas contrarrazões como suporte de materialidade.

Passo, então, ao núcleo recursal mais sensível: o pleito de absolvição do art. 35, da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta ausência de
animus
associativo e de estabilidade/permanência, afirmando que a condenação teria se apoiado em prisão conjunta em suposto flagrante.

A figura do art. 35 exige ajuste entre ao menos duas pessoas, com estabilidade e permanência, voltado à prática de crimes previstos nos arts. 33 e 34.

A mera coautoria eventual não basta.

A sentença enfrentou esse requisito e concluiu pela presença de vínculo estável, consignando que, além da abordagem conjunta, “a efetiva associação destes à Facção Criminosa Terceiro Comando Puro – TCP, foi relatada pelos Policiais Militares em audiência”.

Consta, ainda, que “Os PMs Breno e Gonçalves, em juízo, informaram que o acusado e o menor com ele apreendido confessaram serem membros do TCP, a quem pertenceria, ainda, as drogas e a arma que mantinham em depósito”, e que o PM Breno esclareceu duração do vínculo, “ao menos, oito meses”, com ambos “constantemente visto juntos”.

Esse trecho não traduz apenas referência genérica a facção. Registra, de forma objetiva, informação de reiteração temporal do liame (“ao menos, oito meses”) e frequência de atuação conjunta (“constantemente visto juntos”), associadas à estrutura material do tráfico apreendida no local, com drogas, balança, dinheiro e arma.

A prova, portanto, ultrapassa fotografia isolada do flagrante e alcança indicativo de permanência, conferindo densidade ao
animus
associativo.

A presença de adolescente no contexto, inclusive com referência de “guerra” do tráfico e uso de armamento “destinada a proteção do tráfico”, reforça a funcionalidade do vínculo criminoso.

Com tal base, não se acolhe pedido absolutório quanto ao delito de associação para o narcotráfico.

Superada essa tese, examino pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), com redutor no patamar máximo.

A defesa invoca condições pessoais, primariedade e ausência de integração em organização criminosa.

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que a sentença prolatada afastou a minorante por entender demonstrada dedicação a atividade criminosa e integração estável ao Terceiro Comando Puro, com destaque para “relevante quantidade de entorpecentes, de qualidades distintas” e para o fato de que tais drogas “não seriam confiadas a mero participante eventual do ‘movimento’”, somado ao “reconhecimento de que o réu estava associado para fins de tráfico de drogas ao comparsa, e ambos, para os mesmos fins, ao Terceiro Comando Puro - TCP”.

Em grau recursal, esse fundamento se sustenta.

A minorante exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A prova oral, tal como registrada, aponta atuação funcional vinculada à facção, com confissão extrajudicial referida em audiência e elementos materiais compatíveis com posição de relevo na dinâmica local do tráfico, inclusive “cargo de ‘gerente’” segundo relato atribuído ao policial militar Gonçalves. Some-se a isso a apreensão de material bélico no mesmo contexto, o que denota estrutura de proteção da traficância.

Nesse ambiente probatório, subsiste conclusão de que atividade não se amolda a traficância eventual.

Ainda que a primariedade formal esteja reconhecida, tal dado isolado não impõe, por si, incidência do redutor quando conjunto fático revela dedicação criminosa, especialmente pela articulação com associação estável reconhecida no próprio título condenatório. Assim, mantém-se afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

A defesa também pretende afastamento das majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, ou, subsidiariamente, aplicação do patamar mínimo de aumento.

Mais uma vez, sem razão.

Em atenta análise ao caderno processual, em relação ao inciso VI, do artigo 40, da Lei Antidrogas, a sentença consignou a inexistência de dúvida de que, “ao tempo de sua prisão, o acusado encontrava-se acompanhado do menor Luiz Guilherme Soares Dias” e que “quanto aos fatos em comento, estavam atuando de forma conjunta”.

A causa de aumento incide quando crime envolve ou se vale de adolescente, e a própria moldura fática acolhida no
decisum
registra atuação conjunta com o menor.

Não se trata, portanto, de presença fortuita. A conclusão judicial de envolvimento mostra-se ancorada no acervo oral.

Quanto pedido de decote da majorante estabelecida no inciso IV do artigo 40, da Lei 11.343/06, verifico que a sentença reconheceu nexo entre a arma de fogo apreendida e a prática delitiva do tráfico de drogas, destacando “apreensão de material bélico no mesmo contexto fático de entorpecentes” e consignando que “a pistola, calibre .9mm, voltava-se a segurança armada do movimento – o que, da mesma forma, foi confessado pelo acusado aos Policiais, segundo informou, em Juízo, a testemunha PM Breno”.

O nexo finalístico, portanto, foi explicitado: o armamento como instrumento de proteção do tráfico, com referência a confissão narrada em audiência, confere suporte e mantém hígida a incidência da causa especial de aumento de pena.

Remanesce, então, o pleito subsidiário de redução da fração de aumento.

A magistrada aplicou o patamar de 1/4 pela concorrência das majorantes, fixando, quanto ao delito de tráfico de drogas, a pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias.

A escolha de fração intermediária encontra correspondência em gravidade concreta: arma de fogo pronta para uso, quantidade e variedade de drogas, atuação conjunta com adolescente, elementos de estrutura do tráfico.

Nessa perspectiva, a fração de 1/4 não destoa de proporcionalidade e foi motivada.

Logo, não há reparo.

A defesa, requer a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, mantidas a penas, conforme fundamentação já apresentada e, sendo o
quantum
superior a 8 anos, o regime fechado decorre de critério legal, sem espaço para abrandamento nesta moldura.

No que se refere ao pedido de detração, a defesa requereu o cômputo do tempo de prisão provisória, mencionando o período de “130 dias”.

Em atenta análise, observa-se que o tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar a pena a ponto de permitir a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Assim, não havendo alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a providência ficará a cargo do juízo das execuções penais.

Por fim, a defesa pleiteia direito do apelante recorrer da sentença condenatória em liberdade.

Em que pese os argumentos apresentados, verifico que o acusado “esteve preso durante toda a instrução processual”, permanecendo “presentes os requisitos da custódia cautelar” e “ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou”, somando-se o regime inicial fechado.

Quanto à substituição por restritivas de direitos (arts. 44 e 45 do CP), defesa alega preenchimento de requisitos e pleiteia concessão.

A pretensão não prospera.

Além do
quantum
de pena corporal fixado, ser superior aos limites legais para substituição, a natureza dos delitos, o concurso material e o regime inicial fechado evidenciam incompatibilidade com a medida, ausentes pressupostos objetivos.

Com tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)